Tribunal: STF
Processo: MS 38608
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e José Torres Ferreira impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato da conselheira Salise Monteiro Sanchotene, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que indeferiu, no âmbito do procedimento de controle administrativo (PCA) n. 0009536-64.2020.2.00.0000, requerimento de retirada de pauta virtual e inclusão na presencial.



    Narram haver o impetrante José Torres Ferreira, Desembargador, formalizado no CNJ procedimento de controle administrativo voltado a impugnar ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em processo administrativo disciplinar (PAD) contra si instaurado. Observam que o órgão de fiscalização deferiu a liminar para suspender a tramitação do PAD até o julgamento final do PCA.



    Informam designado o dia 2 de junho de 2021 para a ratificação da liminar deferida. Esclarecem que o magistrado ora impetrante postulou a inclusão do feito em pauta presencial, pretensão acolhida pela então Relatora, conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim.



    Realçam que o julgamento foi pautado para a 106ª Sessão Virtual do CNJ, mas terminou suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo conselheiro Luís Fernando Bandeira de Melo.



    Relatam terem sido intimados, em 8 de junho de 2022, da pauta de devolução de vista para julgamento virtual do mérito, momento em que dizem haver tomado conhecimento de que não se tratava do referendo da medida liminar. Até então, consideravam que, tramitando o processo em conformidade com o regramento legal do CNJ, seria exigida a ratificação da liminar para posterior apreciação do mérito.



    Assinalam haverem postulado, em 10 de junho seguinte, a retirada do processo da pauta virtual, para que fosse realizada sustentação oral.



    Sustentam que o art. 942 do Código de Processo Civil admite a sustentação mesmo na hipótese de não ter sido feita nem requerida no início do julgamento.



    Alegam ter a Relatora equivocadamente indeferido o pedido de destaque e de realização de exposição oral com amparo no art. 125 do Regimento Interno do CNJ, que têm como não aplicável ao caso.



    Apontam violação do direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa.



    Pleiteiam, ao fim:



    1. A concessão de liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato impugnado, conforme o art. 7º, da Lei n. 12.016/09; 



    2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações; 



    3. A ratificação da liminar e a procedência total dos pedidos para conceder definitivamente a segurança pleiteada no sentido de assegurar a realização primeiro de sessão de ratificação da liminar do PCA e posterior julgamento meritório do Procedimento de Controle Administrativo n. 0009536-64.2020.2.00.0000 em sessão presencial, na qual seja dada a oportunidade dos impetrantes realizarem a sustentação oral; 



    4. Alternativamente, determine a retirada do procedimento desta pauta e sua inclusão em eventual nova pauta (podendo ser inclusive a subsequente, desde que observado regramento legal); 



    5. Subsidiariamente, em não retirando de pauta, no mérito, anule eventual julgamento que venha ser proferido em caso de decisão contrária ao que postulado na inicial do PCA e em colisão com regramento mencionado neste remédio;



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ser caso de indeferir o pedido de liminar, porquanto não preenchidos os requisitos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese defendida pela parte impetrante.



    A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a presença concomitante desses pressupostos.



    A análise conjunta da petição inicial e dos documentos juntados aos autos permite constatar que o impetrante José Torres Ferreira, Desembargador, apresentou ao CNJ procedimento de controle administrativo a fim de impugnar ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em processo administrativo disciplinar instaurado contra si. O pedido liminar foi deferido para suspender a tramitação do PAD no Tribunal de Justiça até o julgamento final do PCA n. 0009536-64.2020.2.00.0000. 



    O procedimento veio a ser incluído, de início, na pauta da 350ª sessão ordinária. Todavia, antes de iniciado o julgamento, a Associação impetrante cancelou pedido de sustentação oral, o que implicou a inclusão do processo no sistema virtual.



    A apreciação do processo administrativo iniciou-se, então, na 106ª sessão virtual (de 19 a 27 de maio de 2022), sem prévio requerimento de exposição oral de defesa. Na oportunidade, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira pediu vista dos autos.



    Posteriormente, o feito integrou a pauta da 108ª sessão do Plenário Virtual, prevista para 15 a 24 de junho de 2022, mas os impetrantes postularam o destaque do PCA com o intuito de proferir sustentação oral. A Relatora indeferiu o pedido. 



    Esse pronunciamento ensejou a presente ação mandamental.



    Conforme previsão do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos procedimentos que aguardam apreciação pelo Plenário, à exceção daqueles que, incluídos no Plenário Virtual, sejam objeto de pedido de destaque formulado por qualquer uma das partes em até 24 horas antes da abertura da sessão (art. 118-A, § 5º, VI).



    Nos termos do art. 125 daquele diploma, será assegurado “direito à sustentação oral ao interessado ou a seu advogado, e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos”. 



    Sucede que o § 3º desse dispositivo preceitua que “não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos”.



    Nesse cenário, e em juízo de cognição sumária, entendo não haver ilegalidade na decisão mediante a qual a Relatora do PCA n. 0009536-64.2020.2.00.0000 indeferiu o pedido de destaque para efeito de realização de sustentação oral, uma vez que se trata de reinício de julgamento com devolução de vista de integrante do CNJ.



    Ausente, assim, a plausibilidade jurídica do pedido, tenho como prejudicada a análise do perigo da demora, na medida em que a concessão da medida liminar requer a concomitância do aludidos requisitos.



    A alegação de que os impetrantes ignoravam estar em pauta o mérito do PCA, ante a suposta necessidade de prévia ratificação da liminar deferida, não foi demonstrada nos autos. Logo, demanda produção probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    4. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I).



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II).



    6. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    7. Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator